Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora. Sistema BANCENJUD. STJ 303 - Quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, no caso, a embargada que resistiu à pretensão deduzida, com a apresentação de contestação requerendo a improcedência dos embargos.